Tribunal: TJPA
Processo: 0024222-41.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, §9 DO CPB ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NÃO PODENDO A CONDENAÇÃO SE BASEAR UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva como na judicial, no sentido de que o acusado, seu irmão, lhe agrediu dentro de sua casa com tapas quanto ela estava grávida, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos e pelo depoimento do marido da ofendida, que presenciou as agressões e a acompanhou na delegacia e no instituto de perícias técnicas. 2 ? PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DESCRITO NO ART. 44, INCISO I DO CPB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 588 DO STJ. 3 ? REAVALIADA A DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAR O QUANTUM DA MESMA 4 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0024222-41.2014.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).
APELANTE: Valter Dias Rodrigues (Def. Púb. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9 DO CPB - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NÃO PODENDO A CONDENAÇÃO SE BASEAR UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva como na judicial, no sentido de que o acusado, seu irmão, lhe agrediu dentro de sua casa com tapas quanto ela estava grávida, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos e pelo depoimento do marido da ofendida, que presenciou as agressões e a acompanhou na delegacia e no instituto de perícias técnicas. 2 - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DESCRITO NO ART. 44, INCISO I DO CPB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 588 DO STJ. 3 - REAVALIADA A DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAR O QUANTUM DA MESMA 4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, reavaliando de ofício as circunstâncias do delito como vetor negativo ao recorrente na primeira fase de dosimetria, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena definitiva fixada pelo magistrado, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
VALTER DIAS ROGRIGUES
, representado pelo Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, inconformado com a sentença (
fls. 63/66
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex
.

Em razões recursais (
fls. 67/71
), o apelante pugna em suma por sua absolvição em razão da ausência de provas da prática do crime, especialmente quanto a autoria, já que teria sido provado que o acusado não praticou o ilícito narrado na denúncia, não podendo a condenação se fundamentar unicamente na palavra da vítima, requerendo, alternativamente, em caso de manutenção da sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 74/78
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 83/86
).

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narram os presentes autos que no dia 11.12.14, por volta das 06h40min, o acusado iniciou uma discussão com a vítima Liliane Dias Rodrigues após esta ter indagado o réu sobre ele ter escondido alguns mantimentos em seu quarto, com o intuito de que a ofendida não e alimentasse, momento em que ele se irritou e lesionou a integridade física da vítima, desferindo socos contra ela, que à época dos fatos encontrava-se no 8º mês de gestação, além de tê-la queimado no braço com um cigarro.

Segue informando a exordial acusatória que, após ter ido registrar boletim de ocorrência acerca do ocorrido, o acusado a ameaçou de mal injusto e grave, dizendo-lhe, textuais: ¿Se não saírem daqui, vão pegar muita porrada de mim¿.

Em razão destes fatos, o ora apelante foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, tendo sido absolvido quanto a este último, e sentenciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º do CPB, oportunidade na qual foi fixada a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, aplicando-se ao réu o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição, suscitando a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas, sob o entendimento de que a condenação não pode se fundamentar unicamente na palavra da vítima, pleiteando, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em observância ao disposto no art. 44 do CPB.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual através do laudo n.: 2014.01.004574-TRA (
fl. 57
), o qual descreveu a existência de lesões corporais na vítima, consistentes em: ¿
escoriações irregulares localizadas nas regiões: infra-orbitária direita e posterior do terço médio do antebraço esquerdo
¿; revelou a expertise, ainda, que houve ofensa à integridade física da ofendida mediante ação contundente, não resultando, contudo, em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, tampouco em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para o trabalho, não ocasionando, até aquele momento situação de abortamento.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados em audiência realizada na data de 16.05.2019 (
fls. 54/56
), na qual a vítima, sra. Liliane Dias Rodrigues declarou que:
¿Que na época dos fatos estava grávida de sua segunda filha; Que o local onde mora é herança de sua mãe; Que seu pai lhe deixou ficar na casa, que fica em uma vila de kitnet; Que o acusado é seu irmão; Que ele bebe e usa drogas; Que não houve apenas uma confusão; Que foram vários os desentendimentos;
Que no dia específico estava sentada na frente da casa da sua vizinha, quando o acusado chegou bêbado lhe insultando, chamando-a de puta, vagabunda; Que ele lhe desmoralizou; Que ele andava com uma faquinha e sempre ameaçava lhe matar; Que nesse dia o acusado brigou com ela e com seu marido; Que ele estava bebido e drogado; Que ele sempre lhe ameaçou; Que nesse dia ele ameaçou lhe matar e também às suas filhas; Que eles moram próximos; Que ela gostaria que ele e afastasse; Que vive em estado de nervos; Que se não fosse a droga ele seria uma pessoa normal; Que ela não confia nele; Que ele lhe agrediu quando ela estava grávida, e também agrediu seu marido; Que posteriormente houve uma nova confusão; Que o acusado lhe agrediu dentro de casa; Que seu marido interveio; Que fez o exame de corpo de delito; Que a ameaça foi no sentido de que ele iria lhe agredir e matar ela e seu marido;¿

Ao seu turno, o esposo da vítima, Sr. João Paulo Gonçalves da Assunção, ouvido no mesmo ato instrutório, declarou que:
¿Que os fatos descritos são verdadeiros; Que pela manhã o acusado chegou da rua transtornado, procurando alguma coisa na guarda de alimentação;
Que a vítima perguntou o que ele estava querendo; Que não sabe ele estava drogado; Que ela questionou novamente sobre o que ele queria; Que se iniciou uma confusão; Que sua filham mais nova estava em casa; Que ela tinha dois anos; Que sua esposa estava gestante; Que ele foi pra cima de sua esposa e deu um tapa na vítima; Que no dia dos fatos ele ameaçou sua esposa dizendo que ele iria matá-la; Que foram na delegacia fazer um BO; Que as ameaças eram constante
; (...)¿

Ao seu turno, o acusado Valter Dias Rodrigues, negou a prática delitiva em seu interrogatório realizado na mesma audiência, cuja mídia audiovisual esta acostada à
fl. 56
.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos e pelo depoimento de seu marido, que presenciou as agressões e acompanhou a vítima na delegacia e no instituto de perícias técnicas.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Alternativamente, pugnou o apelante pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, contudo, melhor sorte não lhe assiste.

É que, conforme consta na sentença, mostra-se inviável a substituição pleiteada por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
1
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

No mesmo sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 588/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica.
3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Superada a questão, na fase de fixação da pena corpórea, observa-se que por ocasião da realização da dosimetria o magistrado sentenciante incorreu em equívoco que será demonstrado a seguir:

Inicialmente, observa-se que o magistrado de piso ao valorar os vetores do art. 59 do CPB, os fez de forma genérica, considerando todas as circunstâncias do crime favoráveis ao recorrente e, apesar disso, fixou a pena base pouco acima do mínimo legal, no patamar
de 04 (quatro) meses de detenção
2
; contudo, após reavaliar os requisitos de fixação da pena, constato que a circunstância do delito foi extremamente desfavorável ao acusado, o qual agrediu sua própria irmã com tapas quando ela estava grávida de 08 (oito) meses, elemento que por si só justificaria a exasperação da pena basilar em patamar superior ao estabelecido pelo sentenciante, contudo, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena inicial no mesmo
quantum
fixado na origem.

Dessa forma, constata-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase, bem como causas de diminuição ou de aumento na etapa derradeira, torna-se definitiva a reprimenda fixada no estágio inicial de dosimetria, mantendo-se a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, reavaliando de ofício a dosimetria da pena, sem, contudo, alterar o
quantum
definitivo fixado pelo juízo de origem, mantendo os demais termos do julgado, conforme consta na fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.